Tribunal: TJPA
Processo: 0810942-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810942-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: SIDNEY HENRIQUE GONCALVES BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810942-57.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: SIDNEY HENRIQUE GONCALVES BANDEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL. NATUREZA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível. A decisão de primeiro grau impugnada determinou a emenda à petição inicial da Ação de Busca e Apreensão para que o autor comprovasse a regular constituição em mora do devedor ou requeresse sua citação para esse fim. O Agravante sustenta a recorribilidade da decisão com base na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que determina a emenda à petição inicial possui natureza de decisão interlocutória recorrível via agravo de instrumento; e (ii) se é aplicável a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial possui natureza de despacho de mero expediente (art. 1.001 do CPC), visando sanar vícios processuais antes da angularização da lide, não possuindo, via de regra, conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo imediato que justifique a interposição de agravo de instrumento.
4. A decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica na espécie, pois a questão referente à comprovação da mora poderá ser reanalisada em eventual apelação, caso a sentença extinga o feito sem resolução de mérito ou julgue improcedente o pedido.
5. Precedentes do STJ (REsp 1.987.884/MA) e deste Tribunal confirmam a irrecorribilidade imediata da decisão que determina a emenda à inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, arts. 932, III, 1.001, 1.015 e 1.021. STJ: Tema 988 e REsp 1.987.884/MA.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/01/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810942-57.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: SIDNEY HENRIQUE GONCALVES BANDEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO PAN S.A.
(ID 21353774) contra a decisão monocrática de ID 20835183, proferida pela Excelentíssima Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho (a quem sucedi na relatoria), que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, por manifesta inadmissibilidade.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se na irrecorribilidade do despacho que determina a emenda à inicial (art. 1.001 do CPC) e na ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento contra tal pronunciamento.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau, ao determinar a emenda à inicial por considerar inválida a notificação extrajudicial enviada, possui carga decisória e gera prejuízo, desafiando agravo de instrumento. Defende a aplicação da interpretação extensiva ou da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ), argumentando que a questão envolve o próprio mérito da ação (comprovação da mora) e que a espera pelo julgamento da apelação tornaria a medida inócua. Reitera, ainda, os argumentos de mérito quanto à validade da notificação enviada ao endereço do contrato, citando jurisprudência do STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se à recorribilidade da decisão de primeiro grau que determinou a emenda à petição inicial para a comprovação da mora.

O Código de Processo Civil de 2015 adotou, como regra, a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias que não constam no rol do art. 1.015, diferindo sua impugnação para as preliminares de apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1º, do CPC). Ademais, o art. 1.001 do CPC é expresso ao dispor que "dos despachos não cabe recurso".

No caso, a determinação judicial para emenda à inicial, visando à regularização da prova da mora (pressuposto processual da ação de busca e apreensão), possui natureza eminentemente ordinatória. Ainda que se lhe atribua carga decisória (ao rejeitar implicitamente a prova apresentada), ela não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Quanto à tese da
taxatividade mitigada
(Tema 988 do STJ), sua aplicação é excepcional e depende da demonstração de que a espera pelo julgamento da apelação tornaria a tutela jurisdicional inútil ou ineficaz.

Na espécie, não se vislumbra tal urgência qualificada. Caso o processo venha a ser extinto por indeferimento da inicial (em razão do não cumprimento da emenda), o Banco poderá interpor Apelação, devolvendo ao Tribunal toda a matéria, inclusive a validade da notificação extrajudicial. Se o Tribunal entender que a notificação era válida, anulará a sentença e determinará o prosseguimento do feito, sem prejuízo irreparável ao direito material do autor, salvo o lapso temporal, que é inerente ao devido processo legal e não justifica, por si só, a mitigação do rol.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou especificamente sobre o tema, no sentido de que
a decisão que determina a emenda à inicial não é recorrível de imediato
, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação. Cito, por oportuno, o precedente mencionado na própria decisão agravada:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. (...) 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. (...)" (REsp 1.987.884/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/06/2022).

Portanto, correta a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, uma vez que a via eleita é inadequada. A discussão sobre a validade da notificação extrajudicial (mérito do agravo de instrumento) sequer pode ser alcançada, ante o óbice da admissibilidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026